Tribunal: TJMT
Processo: 1000090-26.2021.8.11.0049
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000090-26.2021.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora, Ambiental, Interesses ou Direitos Individuais Homogêneos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ADRIANA CORREA SILVA - CPF: 003.859.961-95 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL EM ÁREA DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO. BIOMA AMAZÔNIA. DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação civil pública ambiental, condenando a requerida à cessação da atividade degradante, à recuperação da área desmatada, à inscrição do imóvel no Cadastro Ambiental Rural (CAR) e, alternativamente, à indenização por danos materiais em caso de impossibilidade de recuperação. O juízo de origem afastou o pedido de condenação por dano moral
coletivo, sob o fundamento de ausência de demonstração de prejuízo à imagem ou à moral da coletividade e da inexistência de comoção social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o desmatamento de 19,17 hectares de vegetação nativa do tipo cerrado, situado no bioma Amazônia e em área de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, configura dano moral coletivo passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O meio ambiente é bem jurídico de natureza difusa e fundamental, protegido pelo art. 225 da CF/1988, que consagra o direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo o dever de sua proteção ao Poder Público e à coletividade.

A responsabilidade civil ambiental é objetiva, nos termos do art. 14, §1o, da Lei no 6.938/81, prescindindo da demonstração de culpa e bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

O dano moral coletivo em matéria ambiental possui natureza in
re

ipsa
, sendo desnecessária a prova de sofrimento ou abalo psíquico da coletividade, pois a própria degradação ambiental já configura lesão extrapatrimonial relevante.

O desmatamento de 19,17 hectares de vegetação nativa, sem autorização do órgão competente, em área
considerada de especial preservação, localizada no bioma Amazônia — patrimônio nacional (CF, art. 225, §4o) — constitui, por si só, afronta ao sentimento coletivo de preservação ambiental e justifica a reparação moral coletiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a indenização por dano moral coletivo em caso de desmatamento ilegal, utilizando o critério de valor por hectare degradado como parâmetro de quantificação.

Considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano, o bioma atingido e o caráter pedagógico da indenização, mostra-se razoável a fixação do valor de R$ 2.500,00 por hectare degradado, totalizando R$ 47.925,00, a serem revertidos ao Fundo Estadual do Meio Ambiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva e prescinde da comprovação de culpa do agente.

O dano moral coletivo ambiental configura-se in
re

ipsa
, bastando a prova da degradação ambiental relevante.

O desmatamento ilegal em área de especial preservação, situada no bioma Amazônia, enseja
indenização por dano moral coletivo, independentemente de comoção social ou repercussão local.

É legítima a fixação da indenização por dano moral coletivo com base em valor por hectare degradado, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 225, caput e §4o; Lei no 6.938/81, art. 14, §1o; Lei no 7.347/85, art. 13; CPC, art. 1.010, §3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.989.778/MT, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 19.09.2023; STJ, REsp 1.555.220/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 20.10.2016; STJ, REsp 1.269.494/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 01.10.2013.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

E
grégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, com fulcro no artigo 1.010,
§3o do Código de Processo Civil, em face da r. sentença proferida pelo douto Juízo da Segunda Vara da Comarca de Vila Rica/MT, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental no 1000090-26.2021.8.11.0049, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, condenando a requerida Adriana Correa da Silva nas seguintes obrigações: a) obrigação de não fazer, consistente em cessar a atividade degradante do meio ambiente, com a paralisação imediata e integral de toda a atividade de corte de vegetação, edificação, aterramento, impermeabilização, ou qualquer outra conduta geradora de desmatamento, sem autorização do órgão ambiental, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 10.000,00; b.1) obrigação de fazer, consistente em recompor integralmente a área degradada, conforme delimitado no auto de infração anexado em id. 47253411, reproduzindo as mesmas características do ambiente natural violado, por meio de compensação pautada pelo critério da equivalência territorial, compositiva e funcional, conforme projeto a ser aprovado pelo órgão ambiental competente, iniciando o reflorestamento, no prazo de 60 dias, contado da data de aprovação do projeto, devendo obedecer às exigências e recomendações feitas pelo referido órgão, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 50.000,00; b.2) no caso da impossibilidade de recuperação da área de reserva legal ou de compensação ambiental a ser analisada pelo Órgão Ambiental, fica o réu obrigado a indenizar os danos causados ao meio ambiente, nos termos do art. 14, § 1o, da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente; c) obrigação de fazer (caso ainda não o tenha feito), consistente em promover a inscrição do imóvel no CAR (Cadastro Ambiental Rural) e apresentar ao órgão estadual ambiental competente, no prazo de 60 (sessenta) dias contados do trânsito em julgado desta sentença, levantamento planialtimétrico da propriedade onde conste a
área da Reserva Florestal Legal de, no mínimo, 20% (vinte por cento) da área total do imóvel, a ser aprovada pela autoridade competente, dentre as mais aptas a cumprir sua função ecológica, com o respectivo projeto de reflorestamento, se necessário, e cronograma de obras e serviços, subscrito por profissional regularmente credenciado, nos termos da Lei 12.651/12 (Código Florestal).

Na origem, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou ação civil pública ambiental em desfavor de Adriana Correa da Silva, alegando que, no período de 22.7.2019 até 18.1.2020, a parte requerida procedeu ao desmatamento de 19,17 hectares de floresta nativa, do tipo cerrado, na região do bioma Amazônia, em área considerada de especial preservação, no interior da Fazenda Santa Clara, lote rural 13, Zona Rural do Município de Santa Cruz do Xingú-MT, sem autorização da autoridade ambiental competente. Pleiteou, por final, a recomposição da área degradada, a condenação da parte ré à compensação dos danos ambientais sofridos e ao pagamento de indenização pelos danos coletivos gerados.

A requerida foi citada, mas permaneceu inerte, não apresentando contestação, conforme certificado nos autos (id. 132543915). Em id. 134709833, o autor requereu a decretação da revelia e o julgamento antecipado da lide.

Sobreveio sentença (id. 158646863), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público, entendendo, contudo, pela inexistência do dano moral coletivo, sob o fundamento de que não houve demonstração, por parte do Ministério Público Estadual, da
ocorrência de prejuízo à imagem e à moral coletiva, estando ausente o nexo de causalidade que motivasse a condenação da requerida ao pagamento de indenização a título de dano moral coletivo. Consignou, ainda, que para efeitos de dano moral coletivo ambiental, é necessário que o fato transgressor seja de razoáveis significância e gravidade para a coletividade, o que não ficou demonstrado nos autos, já que a requerida foi responsabilizada porque descumpriu as normas vigentes, no que tange à degradação da mata ciliar. Ademais, entendeu que o dano ao meio ambiente estava localizado em pequena área e sequer foi conhecido pela comunidade local, não havendo falar em comoção social que justificasse a condenação pretendida pelo autor.

Irresignado, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso interpôs Recurso de Apelação (id. 265631472), pleiteando a reforma parcial da sentença para que seja reconhecida e imposta à apelada a obrigação de indenizar pelos danos morais coletivos. Sustenta, em síntese, que o dano moral coletivo, especialmente na esfera ambiental, quando comprovada a ocorrência do ilícito, possui a natureza
in
re

ipsa
, ou seja, presumida. Argumenta que o dano imaterial à comunidade
se

caracteriza
pelo dano ambiental provocado pela apelada, o qual destruiu vegetação nativa, do bioma Floresta Amazônia, objeto de especial preservação, sem licença da autoridade ambiental competente, acarretando grandes e notórios danos ao meio ambiente, direito este
das presentes
e futuras gerações. Aduz que, estando comprovado o dano ambiental, surge o dever de indenizar a coletividade, pelo bem jurídico tutelado "meio ambiente", que é patrimônio de todos, não sendo exigível a comprovação de dano moral coletivo, uma vez que a própria comprovação do dano ambiental o configurou.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certificado nos autos (id. 265631471)
.

A Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística
opiou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

E
grégia Câmara:

I
–

Do juízo de admissibilidade

Conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

II
–

Do mérito recursal

A controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se à verificação da ocorrência de dano moral coletivo em razão do desmatamento de 19,17 hectares de vegetação nativa, do tipo cerrado, na região do bioma Amazônia, em área considerada de especial preservação, sem autorização da autoridade ambiental competente.

O douto magistrado
a quo
, ao proferir a sentença ora vergastada, entendeu pela inexistência do dano moral coletivo, sob o fundamento de que não houve demonstração, por parte do Ministério Público Estadual, da ocorrência de prejuízo à imagem e à moral coletiva, estando ausente o nexo de causalidade que motivasse a condenação da requerida ao pagamento de indenização a título de dano moral coletivo.

Contudo, data
maxima

venia
, entendo que a r. sentença merece reforma neste ponto específico, pelos fundamentos que passo a expor.

II.1
–

Do dano moral coletivo em matéria ambiental

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 225, caput, consagrou o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental de terceira geração, estabelecendo que
"todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações"
.

O constituinte originário, ao elevar o meio ambiente à categoria de bem jurídico constitucionalmente tutelado, reconheceu sua essencialidade para a manutenção da vida humana com dignidade, estabelecendo um verdadeiro pacto intergeracional de preservação ambiental.

Nesse diapasão, a Lei no 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, em seu art. 14, §1o, estabeleceu a
responsabilidade objetiva do poluidor pelos danos causados ao meio ambiente,
in
verbis
:

"Art. 14.

(...)

§ 1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente."

A responsabilidade civil ambiental, portanto, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa do agente causador do dano, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado lesivo.

No que concerne especificamente ao dano moral coletivo em matéria ambiental, cumpre destacar que este se configura pela lesão injusta e intolerável a valores fundamentais da sociedade, que transcendem a esfera individual e atingem a coletividade como um todo.

O su
perior Tribunal de Justiça tem reconhecido a possibilidade de configuração do dano moral coletivo em matéria ambiental, independentemente da demonstração de dor, sofrimento ou abalo psíquico da coletividade, bastando a comprovação da ocorrência do dano ambiental, que, por sua própria natureza, já configura ofensa ao sentimento coletivo de preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

"AMBIENTAL E CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA DO BIOMA AMAZÔNICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO À PAZ SOCIAL OU DE IMPACTOS RELEVANTES SOBRE A COMUNIDADE LOCAL. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ. SIGNIFICATIVO DESMATAMENTO DE ÁREA OBJETO DE ESPECIAL PROTEÇÃO. INFRAÇÃO QUE, NO CASO, CAUSA, POR SI, LESÃO EXTRAPATRIMONIAL COLETIVA. CABIMENTO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. I. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em decorrência do desmatamento de floresta nativa do Bioma Amazônico, objetivando impor, ao requerido, as
obrigações de recompor o meio ambiente degradado e de não mais desmatar as áreas de floresta do seu imóvel, bem como a sua condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e por dano moral coletivo. (...) V. Não se sustenta o fundamento adotado pelo Juízo a quo de que, no caso, não seria possível reconhecer o dano moral, porque, para isso, seria necessário que a lesão ambiental "desborde os limites da tolerabilidade". Isso porque, na situação sob exame, também se consignou, no acórdão recorrido, que houve "desmatamento e exploração madeireira sem a indispensável licença ou autorização do órgão ambiental competente", conduta que "tem ocasionado danos ambientais no local, comprometendo a qualidade do meio ambiente ecologicamente equilibrado". VI. Constatando-se que, por meio de desmatamento não autorizado, causaram-se danos à qualidade do meio ambiente ecologicamente equilibrado, não tem pertinência, para a solução da causa, o chamado princípio da tolerabilidade, construção que se embasa, precisamente, na distinção feita pela legislação ambiental entre, de um lado, impacto ambiental – alteração do meio ambiente, benéfica ou adversa (Resolução CONAMA 001/86,
arts
. 1o e 6o, II) – e, de outro, degradação e poluição (Lei 6.938/81, art. 3o, II e III). Como esclarece a doutrina especializada: "de um modo geral as concentrações populacionais, as
indústrias, o comércio, os veículos, a agricultura e a pecuária produzem alterações no meio ambiente, as quais somente devem ser contidas e controladas, quando se tornam intoleráveis e prejudiciais à comunidade, caracterizando poluição reprimível. Para tanto, a necessidade de prévia fixação técnica dos índices de tolerabilidade, dos padrões admissíveis de alterabilidade de cada ambiente, para cada atividade poluidora" (MEIRELLES, Hely Lopes. Proteção Ambiental e Ação Civil Pública. Revista dos Tribunais no 611, São Paulo: RT, 1986, p. 11).
Especificamente quanto ao dano moral decorrente de ato lesivo ao meio ambiente, "há que se considerar como suficiente para a comprovação do dano extrapatrimonial a prova do fato lesivo – intolerável – ao meio ambiente. Assim, diante das próprias evidências fáticas da degradação ambiental intolerável, deve-se presumir a violação ao ideal coletivo relacionado à proteção ambiental e, logo, o desrespeito ao direito humano fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado"
(LEITE, José Rubens Morato. Dano ambiental, do individual ao coletivo extrapatrimonial. Teoria e prática. 5a ed. Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 288). (...) XIII. Por fim, anote-se que, no caso, o ilícito sob exame não pode ser considerado de menor importância, uma vez que, consoante o acórdão recorrido, houve "exploração de 15,467 hectares de floresta nativa, objeto
de especial preservação, na região amazônica, na Fazenda Chaleira Preta, com exploração madeireira e abertura de ramais, sem autorização do órgão ambiental competente". Constatando esses fatos, o Tribunal a quo reconheceu, ainda, a provável impossibilidade de recuperação integral da área degradada. XIV.
Recurso Especial conhecido e provido, para reconhecer a ocorrência de dano moral coletivo no caso, com determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que, à luz das circunstâncias que entender relevantes, quantifique a indenização respectiva.
"

(STJ, REsp no 1.989.778 - MT (2022/0065351-0), Rel. Ministra Assuste Magalhães, julgado em 19/09/2023
– destaquei.
)

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. SÚMULA No 284/STF. DANO AMBIENTAL E DEVER DE INDENIZAR. DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA. SOLIDARIEDADE. LICENÇA OU AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7/STJ. DANO MORAL COLETIVO. CABIMENTO. CRITÉRIO DO METRO QUADRADO OU HECTARE DEGRADADO. SÚMULA No 126 DO STJ. ALÍNEA "C". PREJUDICADA 1. Cuida-se, na origem, de Ação
Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso com o fito de condenar o ora recorrente a recuperar a área degradada e ressarcir dano ambiental material e moral coletivo. 2.
A Corte de origem entendeu que ficou demonstrado nos autos que o recorrente desmatou área rural sem a devida autorização do IBAMA e que houve dano moral coletivo, existindo, portanto, o dever de indenizar
. Rever tal conclusão demanda reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado ao Recurso Especial, nos termos da Súmula no 7/STJ. Licença ou autorização posterior ao dano ambiental causado não o legitima, regulariza ou sana, nem o expurga de ilicitude ou faz as vezes de salvo-conduto retroativo. Ademais, a responsabilidade civil objetiva, ilimitada e solidária pelo dano ambiental impõe-se não só ao proprietário, mas também a qualquer um que, direta ou indiretamente, contribua, por ação ou omissão, para a degradação ou dela se beneficie, aí incluídos, em pé de igualdade, posseiro, arrendatário, empreiteiro, madeireiro, transportador ou terceiro sem vínculo jurídico com o bem móvel ou imóvel. 3.
Quanto à possibilidade de arbitramento de danos morais coletivos, o acórdão estadual está de acordo com a jurisprudência do STJ, que reconhece o seu cabimento, sem necessidade de avaliação individual ou coletiva de sofrimento. "O dano moral coletivo ambiental atinge
direitos de personalidade do grupo massificado, sendo desnecessária a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado." (RESP 1269494/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma,
DJe
01/10/2013
). Em casos de desmatamento, é correto que o juiz utilize, no arbitramento do dano moral coletivo, critério de metro quadrado ou hectare degradado (conforme o modo de comercialização de imóveis na área, p. ex., terrenos urbanos ou rurais) para, em seguida, após a totalização, chegar ao valor final a ser fixado. 4. Recurso Especial não provido."

(STJ, REsp 1.555.220/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/10/2016,
DJe
20/08/2020
– destaquei.
)

Destarte, resta evidente que o dano moral coletivo em matéria ambiental possui natureza
in
re

ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato lesivo, sendo desnecessária a demonstração de dor, sofrimento ou abalo psíquico da coletividade, bastando a comprovação da ocorrência do dano ambiental, que, por sua própria natureza, já configura ofensa ao sentimento coletivo de preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado.

II.2
–

D
o caso concreto

No caso em apreço, restou incontroverso nos autos que a apelada procedeu ao desmatamento de 19,17 hectares de vegetação nativa,
do tipo cerrado, na região do bioma Amazônia, em área considerada de especial preservação, sem autorização da autoridade ambiental competente.

Tal conduta foi devidamente comprovada pelo auto de infração no 20043106, que possui o seguinte teor:
"Por desmatar a corte raso, no ano de 2020, 19,17 hectares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, conforme relatório técnico no 106/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2020."

O relatório de apuração de infrações apresentado pelos agentes de fiscalização esclarece detalhes
da flagrante
destruição da área que deu ensejo ao dano ambiental, nos seguintes termos:

"CONSTATAÇÕES: (...) Desta forma, após a realização dos procedimentos descritos no parágrafo acima, para o imóvel rural denominado "PA Santa Clara Lote Rural 13", registrado na base de dados do "SIMCAR MIGRADO", sob o no MT – 5107743 – 1 FCBCCDBECFA4F36A0D6AF3366002C7F (em cadastramento), localizado no município de "Santa Cruz do Xingu", de propriedade do (a) Sr. (a) "Adriana Correa Silva", foi constatado 19,17 hectares de "desmatamento a corte raso ilegal", ou seja, não autorizado pelo órgão ambiental competente, realizado entre o período de 22/07/2019 e 18/01/2020, portanto, passível de autuação. De acordo com a base cartográfica de referência oficial da SEMA, o dano ambiental
constatado se encontra totalmente inserido no bioma Amazônia, portanto, se trata de uma infração ambiental que ocorreu em área objeto de especial preservação, em formação vegetal do tipo "cerrado", conforme o RADAM Brasil (...)".

Diante desse cenário fático, tenho que a conduta da apelada, consistente no desmatamento de 19,17 hectares de vegetação nativa, do tipo cerrado, na região do bioma Amazônia, em área considerada de especial preservação, sem autorização da autoridade ambiental competente, configura dano moral coletivo, na medida em que ofende o sentimento coletivo de preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito fundamental de terceira geração, consagrado no art. 225, caput, da Constituição Federal.

Com efeito, o desmatamento ilegal de área de especial preservação, notadamente na região do bioma Amazônia, considerado patrimônio nacional pela Constituição Federal (art. 225, §4o), causa, por si só, lesão extrapatrimonial coletiva, independentemente da demonstração de perturbação à paz social ou de impactos relevantes sobre a comunidade local.

Isso porque o dano moral coletivo em matéria ambiental possui natureza
in
re

ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato lesivo, sendo desnecessária a demonstração de dor, sofrimento ou abalo psíquico da coletividade, bastando a comprovação da ocorrência do dano ambiental, que, por sua própria natureza, já configura ofensa ao sentimento coletivo de preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado.

II.3
–

D
a quantificação do dano moral coletivo

Reconhecida a ocorrência do dano moral coletivo, passo à análise da sua quantificação.

A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais coletivos deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em consideração a extensão do dano, a gravidade da conduta, o potencial econômico do ofensor e o caráter pedagógico-punitivo da indenização.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado o critério do metro quadrado ou hectare degradado para a quantificação do dano moral coletivo em casos de desmatamento ilegal, conforme se depreende do seguinte julgado:

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. SÚMULA No 284/STF. DANO AMBIENTAL E DEVER DE INDENIZAR. DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA. SOLIDARIEDADE. LICENÇA OU AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7/STJ. DANO MORAL COLETIVO. CABIMENTO. CRITÉRIO DO METRO QUADRADO OU HECTARE DEGRADADO. SÚMULA No 126 DO STJ. ALÍNEA
"C". PREJUDICADA (...) 3. Quanto à possibilidade de arbitramento de danos morais coletivos, o acórdão estadual está de acordo com a jurisprudência do STJ, que reconhece o seu cabimento, sem necessidade de avaliação individual ou coletiva de sofrimento. "O dano moral coletivo ambiental atinge direitos de personalidade do grupo massificado, sendo desnecessária a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado." (RESP 1269494/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma,
DJe
01/10/2013).
Em casos de desmatamento, é correto que o juiz utilize, no arbitramento do dano moral coletivo, critério de metro quadrado ou hectare degradado (conforme o modo de comercialização de imóveis na área, p. ex., terrenos urbanos ou rurais) para, em seguida, após a totalização, chegar ao valor final a ser fixado. 4. Recurso Especial não provido
."

(STJ, REsp 1.555.220/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/10/2016,
DJe
20/08/2020
– destaquei.
)

No caso em apreço, considerando a extensão do dano (19,17 hectares de vegetação nativa, do tipo cerrado, na região do bioma Amazônia, em área considerada de especial preservação), a gravidade da conduta (desmatamento ilegal sem autorização da autoridade ambiental competente), o potencial econômico do ofensor e o caráter pedagógico-punitivo da
indenização, entendo razoável e proporcional a fixação do dano moral coletivo no valor de R$
1.000
,00 (mil reais) por hectare degradado.

Destarte, considerando que a área degradada corresponde a 19,17 hectares, o valor total da indenização a título de danos morais coletivos perfaz a quantia de R$
19.000
,00 (
dezenove
mil reais).

Tal valor mostra-se adequado para compensar o dano moral coletivo
o c o r r i d o
, bem como para desestimular a reiteração da conduta lesiva ao meio ambiente, cumprindo, assim, a dupla função da responsabilidade civil: compensatória e pedagógico-punitiva.

Ademais, o valor fixado encontra-se em consonância com os precedentes desta Corte em casos análogos, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em face do exposto,
dou provimento
ao recurso
de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso para, reformando parcialmente a sentença, condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$
19.000
,00 (
dezenove
mil reais), correspondente a
aproximadamente
R$
1
.
0
00,00 (
mil reais
) por hectare degradado, mantendo, no mais, a sentença recorrida.

A
correção monetária deverá fluir desde o arbitramento (Súmula n.o 362, do STJ) e os juros de mora desde o evento danoso (Súmula n.o 54, do STJ
.

O valor da condenação deverá ser revertido ao Fundo Estadual do Meio Ambiente, nos termos do art. 13 da Lei no 7.347/85.

Sem custas recursais e sem honorários advocatícios, por se tratar de recurso interposto pelo Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025